Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO DO ALIMENTANTE. DECRETAÇÃO. REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMENTA. ERRO MATERIAL AO DISPOR SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, o último item da ementa que o sumaria incorrera em erro material ao individualizar o resultado do julgamento, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de mácula e retratar o resultado alcançado.
3. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material, sem efeito infringente. Unânime.